Tribunal: TJES
Processo: 5001523-95.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001523-95.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA e outros
APELADO: SILVANE CABELEREIRA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ATINENTE À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. POSSE MANSA E PACÍFICA TRANSMITIDA À RÉ. ART. 1.210 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme inteligência dos arts. 1.210 do Código Civil (CC) e 560 do Código de Processo Civil (CPC), o possuidor detém o direito de ver sua posse restituída, em caso de esbulho. Avançando nesse sentido, o art. 561 do CPC estabelece que àquele que reclama a proteção possessória compete demonstrar i) a posse anterior; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse, no caso de pleito reintegratório. 2. A teor do art. 1.210, § 2º do CC, “não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”. Com efeito, consoante iterativa jurisprudência, nas ações possessórias a discussão limita-se ao direito de posse, sendo, portanto, inviável perquirir acerca de eventual direito de propriedade. 3. Diante da ausência de prova da existência de comodato verbal, constata-se que,
in casu
, as Autoras/Apelantes não lograram êxito em demonstrar a posse anterior, ou seja, não comprovaram fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), decerto tratar-se requisito indispensável para o acolhimento de sua pretensão. 4. Somando-se a isso, cumpre ressaltar que, na espécie, não pairam dúvidas de que o de cujus, irmão das Apelantes e então esposo da Apelada, era quem residia no local anteriormente, sozinho, destacando-se que, inicialmente, havia construído ali sua oficina - com a autorização de sua genitora, que detinha a propriedade do imóvel - e, posteriormente, uma casa para morar, na qual eventualmente a Apelada passou a residir e o faz até o momento presente. 5. Como preleciona o art. 1.845 do CC, o cônjuge é reconhecido legalmente como herdeiro necessário; sendo certo que o fundamento da posse exercida pela Apelada pode ser também justificado pelo princípio da
saisine
, consubstanciado na regra prevista no art. 1.784 do CC, assim como da norma disposta no art. 1.206 do mesmo diploma legal, segundo a qual “a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”. Dessarte, se a posse exercida pelo esposo da Apelada, em conjunto com esta, era de natureza mansa e pacífica, da mesma maneira deve ser reputada a posse da Apelada. 6. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MARIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA e JOELMA SOARES ASSIS ALVES
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 3937842), a qual julgou improcedente o pleito por elas formulado na ação de reintegração de posse movida em desfavor de
SILVANE BATISTA DA SILVA.

Em linhas gerais, denota-se dos autos que as Apelantes ajuizaram ação reintegratória em face da Apelada, ao argumento de que sua genitora havia lhes concedido, a título de doação, a propriedade de uma parte de um imóvel que lhe pertencia, decerto que, antes de seu irmão contrair matrimônio com a Apelada, permitiram que esse ali residisse, mediante comodato.

Sucede que após o falecimento do comodatário, a Apelada, que ali passou a residir em virtude do casamento, se recusa a devolver o imóvel.

Pois bem.

Como é de curial sabença, conforme inteligência dos arts. 1.210 do Código Civil (CC) e 560 do Código de Processo Civil (CPC), o possuidor detém o direito de ver sua posse restituída, em caso de esbulho.

Avançando nesse sentido, o art. 561 do CPC estabelece que àquele que reclama a proteção possessória compete demonstrar i) a posse anterior; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse, no caso de pleito reintegratório.

Antes de adentramos no mérito da controvérsia, importa ainda consignar que, a teor do art. 1.210, § 2º do CC,
“não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”
. Com efeito, consoante iterativa jurisprudência, nas ações possessórias a discussão limita-se ao direito de posse, sendo, portanto, inviável perquirir acerca de eventual direito de propriedade.

Nesse particular, trago à baila alguns julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA COMPROVADOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 557, parágrafo único do Código de Processo Civil e 1.210, §2º do Código Civil, dispõem que: Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Portanto, no juízos possessório o direito tutelado é a posse, sem perquirir o título de propriedade.
2. O art. 1.210, do Código Civil, prevê que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. - O réu não logrou comprovar a sua posse em relação ao imóvel objeto da demanda, restando, ao revés, comprovada a posse do autor, ora apelado, assim como a prática de esbulho por aquele. 4. - A possibilidade da produção de nova prova pericial está prevista no art. 480 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao contrário do que foi argumentado pelos apelantes, o MM. Juiz de primeiro grau, em decisão fundamentada, constatou a necessidade de realização de nova perícia diante da existência da contradição entre a perícia judicial realizada e outras provas documentais, existentes nos autos, além da colisão com outras existentes em processos distintos relacionados a mesma área em discussão. 5. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento (AgInt no AREsp 1101319/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 24-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 27-04-2018). 6. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0016505-55.2006.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 12/04/2022; DJES 06/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS QUE INFIRMA A TESE DO AGRAVANTE E CORROBORA COM A TESE DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em contrapartida às alegações autorais, se infere dos autos que o agravado comprovou a posse sobre a área em discussão e o esbulho possessório praticado pelo agravante, com a alteração unilateral dos piquetes demarcatórios.
2. Incabível discussão a respeito de propriedade nos autos de ação possessória.
3. O Agravante não apresenta fundamentação suficiente que demonstre haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na decisão agravada, a qual apenas determinou o retorno dos piquetes aos locais onde originalmente se encontram. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES; AI 0001953-85.2019.8.08.0017; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/07/2021; DJES 20/07/2021)”

Desta feita, as questões que dizem respeito à dita doação praticada pela genitora das Apelantes não guardam pertinência com o objeto da avença, porquanto aludem ao direito de propriedade.

Tecidas tais elucidações, volto-me para a análise dos aspectos fáticos relacionados ao caso em testilha.

Em primeiro lugar, vislumbro inexistir prova cabal do dito comodato verbal, isto é, de uma relação mantida entre as Apelantes e o falecido esposo da Apelada na qual aquelas teriam lhe cedido gratuitamente o imóvel.

Na verdade, não pairam dúvidas de que o
de cujus,
irmão das Apelantes e então esposo da Apelada, era quem residia no local anteriormente, sozinho, destacando-se que, inicialmente, havia construído ali sua oficina -
com a autorização de sua genitora
, que detinha a propriedade do imóvel - e, posteriormente, uma casa para morar; circunstância que enfraquece a tese de existência de comodato verbal existente entre ele e as Apelantes.

Ademais, restou incontroverso nos autos que a Apelada reside no local desde 2005, fato que se extrai de seu depoimento pessoal, assim como do depoimento pessoal da Apelante Joelma.

Sendo assim, é válido sublinhar que, como preleciona o art. 1.845 do CC, o cônjuge é reconhecido legalmente como herdeiro necessário; sendo certo que o fundamento da posse exercida pela Apelada pode ser também justificado pelo princípio da
saisine
, consubstanciado na regra prevista no art. 1.784 do CC, assim como da norma disposta no art. 1.206 do mesmo diploma legal, segundo a qual
“a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”
.

Dessarte, se a posse exercida pelo esposo da Apelada, em conjunto com esta, era de natureza mansa e pacífica, da mesma maneira deve ser reputada a posse da Apelada; o que foi levado em consideração pelo Juízo primevo ao prolatar a sentença objurgada.

Nesse trilhar, tem-se a assente jurisprudência pátria,
e.g.
:

APELAÇÃO. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. REGISTRO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA ENTRE OS INSTITUTOS DE POSSE E PROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1
. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Inteligência do art. 1.206 do Código Civil.
[...] (TJMG; APCV 5002632-89.2019.8.13.0686; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 07/07/2022; DJEMG 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. AQUISIÇÃO DE POSSE SUCESSÓRIA EX LEGE. NÃO CRIAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. POSSE PELO DE CUJUS QUANDO DE SEU FALECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Em se tratando de proteção possessória buscada com fulcro no princípio da saisine (art. 1.206, do CC), segundo o qual os herdeiros são investidos na posse e na administração dos bens do autor da herança, tratando-se de transmissão ope legis, imprescindível se afigura a comprovação do exercício da posse pelo de cujus quando do seu falecimento, pois a referida sucessão não tem o condão de criar direitos e obrigações, por efetivar-se em mera sub-rogação, conquanto os bens são transferidos aos herdeiros da mesma forma como se encontravam com o de cujus, com todas as suas qualidades e vícios
(precedentes do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO; AC 0068740-37.2008.8.09.0120; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Jerônymo Pedro Villas Boas; Julg. 06/05/2022; DJEGO 11/05/2022; Pág. 3392)

Nessa conjuntura, concluo que as Autoras, ora Apelantes, não lograram êxito em demonstrar a posse anterior, ou seja, não comprovaram fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), decerto tratar-se requisito indispensável para o acolhimento de sua pretensão, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVI. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO PELA PARTE RECORRENTE. PRECLUSÃO RECONHECIDA. POSSE PREEXISTENTE DA AUTORA DESTE RECURSO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No presente os documentos juntados em sede de apelo foram juntados extemporaneamente, pois já existiam quando protocolada a peça vestibular da presente, razão pela qual está configurada a preclusão temporal e, portanto, a impossibilidade de sua juntada posterior, sob pena de ofensa aos artigos 396 e 397 do CPC - Tendo em vista que não há qualquer motivo de força maior que justifique sua juntada tardia aos autos (pois já estavam em poder da parte interessada), e, por isso, não podem ser considerados para fins de formação da convicção.
2. Para se obter o direito à proteção possessória de imóvel, faz-se necessária a comprovação dos elementos elencados no art. 561, do Código de Processo Civil
-
Ausente a prova da posse anterior do Autor sobre a objeto da lide, somada às demonstrações de que os Réu exerce atos na qualidade de possuidor, com no caso, a pretensão inicial do Postulante se revela improcedente
- Nas Ações Possessórias não é admissível invocar domínio, porquanto esse guarda meio próprio de defesa, a saber, as Ações Reivindicatórias, que vislumbram a tutela da propriedade. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0032790-20.2010.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24/10/2022; DJES 27/01/2023)

[...] VI.
A via processual da Ação de Reintegração de Posse exige àquele que alegar a posse sobre o bem o ônus de comprová-la, sob pena de ser julgado improcedente o pleito exordial, de modo que, uma vez que a Autora, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus demonstrar a posse anterior do terreno em questão, impõe-se a manutenção da Sentença combatida
. VII. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento). (TJES; AC 0007823-57.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/03/2022; DJES 11/05/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, contudo
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, atinente aos honorários recursais, majoro a verba arbitrada na origem em 02% (dois por cento), que passará a a totalizar a razão de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa; advertindo-se, todavia, para a suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 27/03/2023 às 14:55:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45789827032023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.